Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO QUITADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: "Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$41.970,96 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros legais desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC". Preliminarmente alega a ilegitimidade passiva do ora recorrente, pois, deveria figurar no polo passivo da demanda o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que não cessou os descontos no contracheque da recorrida, providencia esta que não pode ser adotada diretamente pelo banco, ora recorrente. Requer o recebimento do presente recurso no duplo efeito.
3. No mérito, esclarece que não houve nenhum ato ilícito praticado pelo recorrente. Tendo agido dentro dos limites da boa-fé contratual, no mero exercício regular do direito. Esclarece que a recorrida não comprova a cobrança indevida das parcelas com vencimento entre os meses de novembro/2020 a abril/2021. Os contracheques não são acessíveis pelo recorrente, sendo obrigação da parte adversa juntá-los ao processo. Como já houve a devolução de forma simples, configurado está que o recorrente sempre agiu com boa-fé. Sendo, portanto, descabida a condenação em ressarcimento em dobro. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que não prevalece a reiterada manifestação do recorrente. Esclarece que o recorrente não cumpriu com o dever de comunicar a quitação do débito ao órgão pagador da recorrida, providência sem a qual o órgão empregador não poderia cessar os descontos, nos termos da Portaria GPR 557/13/TJDFT. Afirma que os descontos ilícitos continuaram mesmo após o ajuizamento do presente feito. O recorrente não comprovou ter comunicado ao órgão empregador da recorrida a quitação do débito. A recorrida não requereu danos morais, mesmo assim, o recurso afirma que inexiste qualquer prova capaz de macular a honra ou abalar psicologicamente a recorrida. Requer a manutenção da sentença.
5. A Portaria GPR 557/2013 regulamenta as consignações em folha previstas na Lei 8.112/90, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determina em seu Art. 17, “Art. 17. As entidades consignatárias responsáveis pelas consignações referidas nos incisos VI a IX e XI a XII do art. 4o desta Portaria deverão possibilitar a todos os consignados a liquidação antecipada total ou parcial dos empréstimos consignados em folha de pagamento, com a redução proporcional dos juros e demais encargos contratados, devendo adotar os seguintes procedimentos: (...) III – fornecer ao consignado requerente e à SUPAG documento comprobatório da quitação do empréstimo, no prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de quitação do saldo devedor.(...)". Preliminar rejeitada.
6. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, o que garante prerrogativas ao consumidor, dentre ela a inversão do ônus da prova. A responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços, ora recorrente, deve atender a 03 requisitos: a) defeito no serviço; b) evento danoso e c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano.
7. A recorrida quitou o empréstimo no dia 05/11/2020, mesmo assim, a recorrente continuou descontando o valor das parcelas até o mês de abril/2021. Sendo restituído o valor na sua forma simples. No entanto, o recorrente não demonstrou que comunicou ao órgão empregador da recorrida para a cessação dos descontos, ID 31702122.
8. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
9. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.